Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-71.2015.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000893-71.2015.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DENIS CHRISTIAN VIEIRA - CPF: 024.341.441-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Regimental interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a prescrição trienal e extinguiu a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.500,00, vencida em 25/03/2015. A ação foi ajuizada em abril de 2015, mas a citação do devedor jamais foi efetivada, apesar das diligências infrutíferas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, embora ajuizada tempestivamente a ação, a inércia da parte autora na localização do devedor e a ausência de citação válida impedem a interrupção do prazo prescricional trienal, ensejando o reconhecimento da chamada prescrição direta.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 70 da LUG, aplicada por força da L. 10.931/2004.

4. A ausência de citação válida, mesmo após mais de nove anos do ajuizamento da ação, e a inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição autorizam o reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

5. A não localização do devedor não se deve à morosidade do Poder Judiciário, mas à inércia da parte credora, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental Desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela do título."

"2. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a parte credora permanece inerte na diligência de localização do executado."

"3. Caracterizada a inércia do credor e a ausência de causa interruptiva, configura-se a prescrição direta, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
Agravo Interno
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão monocrática prolatada em recurso de apelação, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, em tramite perante 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 271026388 que ao reconhecer a ocorrência da
prescrição do título, Negou Provimento
ao recurso de apelação
.

Em suas razões recursais (ID. 275867866) a parte empresa autora interpôs Recurso de Agravo Regimental, aduzindo que a morosidade no ato de localização/citação dos executados decorreu exclusivamente de fatores alheios à vontade do credor, inerentes ao mecanismo da justiça.

Alega que não ocorreu a prescrição do título, vez que promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva.

Afirma não ser necessária a citação válida para interromper a prescrição.

Defende a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, bem como a sentença de primeiro grau, a afastar o reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratar-se de Recurso de
Agravo Regimental
interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão monocrática em Recurso de Apelação que antevê a sentença recorrida ao reconhecimento da prescrição direta do título.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“(...); A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição direta.

Todavia a evidência dos autos, tem-se que a irresignação recursal não merece acolhida.

Isto porque, os fundamentos empregados pelo Juízo de primeiro grau para extinguir o feito pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída em 2015, há mais de 09 (nove) anos, e até o momento não ocorreu a citação da parte executada.

Conforme se vê o título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – ID. 235846858) com empréstimo do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas, há por estipulação o vencimento do título em 25/03/2015.

Como bem esclarecido, o feito foi distribuído em 29/04/2015; o despacho que recebeu a petição inicial proferida em 21 de julho de 2015 (ID. 235846859).

Empreendidas diligências, a citação não se perfectibilizou, já que a Certidão Negativa (fls. 66) relatou a mudança do requerido do endereço, e possível localização no município de Sinop, MT.

Seguiu-se a tentativa de citação, contudo como se vê pela Certidão Negativa (fls. 75) e retorno de AR (fls. 87), o executado não foi encontrado. Restando o arquivamento provisório do feito em 27/06/2017.

Assim, não se vislumbra que a recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois, durante o longo trâmite da lide, não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

Ressalta-se, também, que a falta de citação do executado, dentro do prazo prescricional, não se deu exclusivamente pela demora do Poder Judiciário, uma vez que a citação só ainda não ocorreu em razão do apelante não contar com o endereço correto do devedor, o qual se encontra em local incerto e não sabido, não se aplicando, portanto, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça (“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”)

Destarte, é recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do Código de Processo Civil, sendo possível o reconhecimento da prescrição, mesmo quando ainda não citado o réu, caso já tenha transcorrido lapso temporal significativo após a propositura da ação, a fim de garantir a estabilidade jurídica e social das relações.

Assim, embora a apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação do apelado, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição.

Ou seja, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição, é dever da parte autora promover a citação do devedor na forma estabelecida no § 1º do artigo 240, o que não se verifica na hipótese em análise.

Lembrando que o prazo prescricional para a execução do título questionado é trienal (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da Lei n.º 10.931/2004), mas o tempo decorrido sem a citação da parte requerida já supera nove anos.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência da prescrição trienal da pretensão baseada em Cédula de Crédito Bancário e se houve interrupção do prazo prescricional em razão das tentativas frustradas de citação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da Lei n.º 10.931/2004.

4. O termo inicial da prescrição conta-se a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado.

5. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação dos réus, conforme artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação não foi realizada dentro do prazo trienal, inexistindo ato válido que suspendesse ou interrompesse a prescrição.

6. A demora na citação decorreu da impossibilidade de localização dos réus, não sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Caracterizada a inércia do credor na promoção da citação e na localização dos réus, configurando o transcurso do prazo prescricional sem interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título."

"A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro dos réus, não enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização." (N.U 0002475-90.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal. (Ap 77212/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)” (TJ-MT - APL: 00019858920128110005 77212/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO. I - Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. II - Dispõe o art. 202, caput, do CC, que, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica. Jurisprudência do e. STJ. III - O ajuizamento tempestivo da execução e a promoção, pelo exequente, de diligências para localizar o executado não interrompem curso da prescrição. Não realizada a citação válida, dentro do prazo prescricional e não sendo a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso. Jurisprudência deste TJDFT. IV - Apelação desprovida.” (TJ-DF 00292282620158070001 DF 0029228-26.2015.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não assiste razão à apelante.”

Desse modo, o prazo de prescrição iniciado na data do vencimento da última parcela, em
25/03/2015
, continuou fluindo e a ação foi alcançada pela prescrição, visto que passados mais de 9 (nove) anos, a exequente não conseguiu efetivar o cumprimento de decisão a encontrar e citar o executado.

Destarte, não tendo ocorrido a citação válida e cuja demora não pode ser atribuída ao serviço judiciário, é inaplicável a causa de interrupção da prescrição de que trata o art. 240, § 1º do Código de Processo Civil.

Portanto, diante da ausência de causa interruptiva,
a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e jurisprudência de nossos Tribunais ao caso.

Nesses fundamentos, conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025